Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE SEGURO SAÚDE OFERECIDOS PELA IMPETRANTE, COM RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO.
1. Se o acórdão transitado em julgado não reconheceu a nulidade do ato de lançamento do tributo questionado ou do auto de infração que amparou a constituição do crédito, determinando apenas a necessidade de adequação de sua base de cálculo ao regime contábil pertinente à atividade empresarial, não é possível ao sujeito passivo, por via transversa, pretender a anulação da Certidão de Dívida Ativa respectiva durante a fase de liquidação, uma vez que isso implicaria na alteração do próprio título executivo judicial.
2. É defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno (preclusa), mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida.
3. Recurso conhecido e desprovido.